Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0746778-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DARIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA DESPACHO A parte recorrida peticiona no ID 56280734 e pede o chamamento do feito à ordem. Verifica-se que após a prolação da sentença (ID 55543401), a parte autora opôs embargos de declaração (ID 55543403), que foi apreciado. Da decisão de ID 55543406 que acolheu os embargos, houve nova oposição de embargos (ID 55543408) que, desta vez não apreciado. Assim, retornem-se os autos ao juízo de origem para apreciação dos embargos de ID 55543408. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA